Tribunal: TJSP
Processo: 1524366-63.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1524366-63.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDGARD
GARCIA MACHADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso defensivo, confirmando-se a r. sentença atacada pelos próprios fundamentos.v.u.
O apelante está preso. A prisão deve persistir, pois, agora, existe uma
condenação, com regime inicial fechado, sendo necessário o encarceramento para a
manutenção da ordem pública e da aplicação da lei penal. Seria ilógico, aliás, manter
a pessoa presa durante a tramitação processual e, no momento da convicção de sua
responsabilização, deixá-la solta., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524366-63.2019.8.26.0228 -Voto no 44702
2
VOTO no: 44.702
Apelação Criminal no: 1524366-63.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo.
Vara de origem: 13a Vara Criminal.
Juíza prolatora da sentença: Erika Fernandes Fortes.
Apelante: Edgard Garcia Machado (Defensoria Pública).
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por EDGARD GARCIA MACHADO
contra a r. sentença lançada a fls. 92/96 dos autos digitais, publicada em 9 de fevereiro de
2019, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à
pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a 500 dias-multa, no piso, em razão
de fato ocorrido em 9 de outubro de 2019.
Pleiteia o recorrente, em suma, a absolvição por insuficiência de provas,
questionando, em especial, os testemunhos dos policiais condutores do flagrante.
Subsidiariamente, pleiteia a diminuição da pena com a incidência do redutor do tráfico
privilegiado, além da fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos (fls. 106/120).
Constam as contrarrazões (fls. 124/132) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do apelo (fls. 159/165).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524366-63.2019.8.26.0228 -Voto no 44702
3
É o relatório.
O acusado foi condenado porque surpreendido quando trazia consigo 38
porções de crack (10,6g), 10 porções de cocaína (6,2g), 58 porções de maconha (103,1g) e
72 frascos de lança perfume (1.397,50 mililitros), para fins de entrega ao consumo de
terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
E o apelo não comporta provimento.
A materialidade e a autoria do delito estão plenamente demonstradas a partir
do auto de prisão em flagrante de fls. 4 e seguintes, do auto de exibição e apreensão de fls.
11, do laudo de constatação de fls. 46/50, do exame químico-toxicológico de fls. 63/65, e da
prova oral colhida (mídia).
Apesar de o recorrente negar a prática delitiva, os policiais militares
confirmaram seus testemunhos em Juízo, relatando que receberam denúncia anônima
informando que em frente a biblioteca pública ocorria o tráfico de drogas, sendo que na
primeira vez que se dirigiram ao local, o acusado, ao avistá-los, empreendeu fuga; passados
três ou quatro dias, retornaram e o surpreenderam no mesmo lugar, logrando êxito em detê-lo
nessa oportunidade, embora ele tenha novamente tentado escapar, se alijando de uma pochete
contendo os entorpecentes apreendidos.
Nesse contexto, a despeito da negativa do apelante, não há razão para
desmerecer os testemunhos prestados pelos policiais condutores do flagrante, mesmo porque
a vaga exculpatória apresentada por ele de que estava apenas de passagem pelo local carece
de verossimilhança, já que nada consta no sentido de se concluir que os policiais tivessem
algum interesse em incriminá-lo falsamente, merecendo os depoimentos total credibilidade,
conforme entendimento jurisprudencial dominante para casos semelhantes: RJTACRIM
47/133, RJTACRIM 49/263 e STF HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO DJ
18.10.1996 p. 39.846.
A propósito, assinale-se que não se admite que a condição profissional do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524366-63.2019.8.26.0228 -Voto no 44702
4
policial seja um entrave à prestação de testemunhos, ainda mais porque se submetem ao
compromisso legal e se sujeitam, caso faltem com a verdade, às penas da Lei.
Assim, incogitável é a absolvição pretendida.
A pena, igualmente, não comporta alteração.
Na primeira fase, o Il. Magistrado Sentenciante elevou adequadamente a pena-
base em 1/6 acima do mínimo legal ante a personalidade e comportamento social desvirtuado
do acusado, visto que cometeu o delito enquanto cumpria pena há apenas treze dias em
livramento condicional. Na sequência, presente a atenuante da menoridade relativa, a pena
retornou ao piso.

Na terceira fase, era mesmo inviável a aplicação do § 4o do artigo 33 da Lei
11.343, já que embora tecnicamente primário, o apelante cumpria pena por tráfico de droga
praticado no mesmo local quando preso em flagrante pelo mesmo delito e, como bem
constou na r. sentença, agiu com extrema ousadia dias depois de ser beneficiado com a
liberdade provisória, tudo a indicar que se dedicava a atividade criminosa.
O regime fechado é o mais recomendável, lembrando que apenas este
realmente proporcionaliza a sanção e a conduta grave praticada pelo apelante, servindo não
só de meio de prevenção de ações semelhantes, como de resposta adequada à expectativa da
sociedade ordeira.
Pelo mesmo motivo, incabível a aplicação de penas alternativas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso defensivo, confirmando-se a
r. sentença atacada pelos próprios fundamentos.
O apelante está preso. A prisão deve persistir, pois, agora, existe uma
condenação, com regime inicial fechado, sendo necessário o encarceramento para a
manutenção da ordem pública e da aplicação da lei penal. Seria ilógico, aliás, manter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524366-63.2019.8.26.0228 -Voto no 44702
5
pessoa presa durante a tramitação processual e, no momento da convicção de sua
responsabilização, deixá-la solta.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator